Tribunal: TJMT
Processo: 1013333-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1013333-87.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MARIA JOSE XAVIER TIMOTEO
AGRAVADO: BANCO C6 S.A.
Decisão monocrática
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA JOSE XAVIER TIMOTEO, contra a decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Negócio Jurídico Fraudulento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada contra BANCO C6 S.A, que indeferiu a antecipação de tutela pretendida que visava a suspensão dos descontos de empréstimo consignado no benefício de aposentadoria da autora/agravante pelo requerido/agravado, facultando àquela, no entanto, o depósito judicial do valor de R$1.652,21 relativo ao citado empréstimo.
Em suma, sustenta o desacerto da decisão, por entender que restou comprovado os requisitos do artigo 300 do CPC/15 para a concessão da tutela, porquanto além de se tratar de pessoa de pouca instrução e pensionista em razão da morte de seu esposo, não contratou nenhum empréstimo consignado com o requerido, motivo pelo qual pugna pela concessão da tutela recursal de efeito ativo a fim de que seja determinada à suspensão dos descontos a título de empréstimo consignado pelo agravado.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, além de a autora/agravante negar veemente a contratação, não é de se olvidar que quando da distribuição da ação, teve também a diligência necessária de requerer o depósito em juízo da integralidade do valor (R$1.652,21) creditado em sua conta pelo requerido/agravado, demonstrando, assim, o total desinteresse pelo crédito/empréstimo que lhe fora oferecido.
Destarte, por ora, presente no caso, a relevância da fundamentação.
Quanto ao risco da demora, afigura-se dispensável maiores considerações, uma vez que se tratando à hipótese de descontos efetivados no benefício de aposentadoria da agravante, incontestável o perigo de danos em razão do caráter alimentar.
Desta feita, defiro a liminar recursal, para determinar ao agravado proceda a suspensão dos descontos das parcelas de empréstimo consignado sob no 010015882062, no valor de R$40,00 do benefício de aposentadoria da agravante, no prazo de máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$-500,00 (quinhentos reais), limitada a trinta (30) dias.
Ressalto, no entanto, que o cumprimento da citada liminar fica condicionado ao depósito judicial do valor de R$1.652,21 pela agravante, conforme autorizado pelo juízo a quo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para contraminutar, querendo.
Cuiabá, 30 de julho de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora